Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006808-55.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: ROSANEI EDER BRAGA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. André Lima Sousa, em favor de Rosanei Éder Braga, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000992-36.2022.8.11.0051.
Sustenta que o paciente foi preso preventivamente, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).
Sustenta “que o paciente não sabia da existência de droga em sua bagagem” sic, de modo que entende tratar-se de erro de tipo.
Afirma que o delito praticado pelo paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que apesar da expressiva quantidade de drogas apreendidas junto à carga que transportava em seu caminhão, por si só não é indicativo da periculosidade do agente.
Aduz, ainda, o impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ressalta, os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, família constituída e residência fixa, nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis diante do modus operandi utilizado para a traficância, sopesando, inclusive, a quantidade de drogas 145,8kg (cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas de pasta base de cocaína – laudo pericial 210.2.04.2022.003511-01 (id. 124323674 – págs. 34/35 e 53/59)), que foi encontrada junto à carga que transportava em seu caminhão.
Verifica-se que o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...)Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Na hipótese dos autos, muito embora tratar-se de Indiciado primário, as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque, em primeiro, ressalta-se que a quantidade da droga apreendida é elevada, bem como é de alta nocividade. A propósito, considerando a grande quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 110 tabletes, pesando 148,8 KG, de substância entorpecente do tipo pasta base cocaína, constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva. Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT (...) Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do flagranteado com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade específica do crime supostamente perpetrado e da periculosidade acentuada do agente. (...). In casu, entendo que se faz necessária à custódia do Indiciado pela conveniência da ordem pública, para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Ao referir-se à legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. (...) Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos: "A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93). Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado (...) Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal (...)” (id.124323674- págs.53/59).Destaquei
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observou a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também diante da quantidade de droga encontrada com o paciente 145,8kg (cento e quarenta e cinco quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína – laudo pericial 210.2.04.2022.003511-01 (id. 124323674 – págs. 34/35 e 53/59), fato que ampara a prisão cautelar nos termos do Enunciado n. 25/TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido, já se posicionou o STJ, verbis:
“...o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Além do mais, os predicados pessoais do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – A remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator